Tribunal: TJSP
Processo: 1023948-37.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedente desta Turma Julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedente desta Turma Julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. No caso sob julgamento, o conjunto probatório era suficiente para julgamento do feito.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. Na instrução, foram juntados a cédula de crédito bancário com desconto em folha de pagamento, devidamente assinada, bem como a cópia do documento de identificação fornecido no ato da contratação. A autenticidade da assinatura foi comprovada pelo conjunto probatório. Notou-se que a assinatura do contrato era a mesma exarada pelo autor em seu documento de identidade fornecido na inicial e na procuração. Aliás, o autor recebeu o crédito, mas não depositou em juízo o valor recebido. Petição padronizada com argumentos repetidos em demandas semelhanes. Assim, restou demonstrada a relação jurídica entre as partes, o que afasta o dever de indenizar. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.